Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701585-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDER RICARDO FIOR AGRAVADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de inclusão do processo em pauta presencial de julgamento para que seja possível o acompanhamento da votação / realização de sustentação oral. O art. 51, §2o do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece o rol de hipóteses em que a sustentação oral é admitida no âmbito dos Juizados Especiais: "Art. 51. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados, em formulário próprio, à secretaria do órgão julgador, até o início da sessão, ressalvada a regulamentação do TJDFT por ato normativo próprio. (...) § 2o Será admissível a sustentação oral nas seguintes hipóteses: I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal; VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento". O recurso em exame trata de agravo interno, não sendo passível o oferecimento de sustentação oral e acompanhamento de votação em sessão presencial, razão pela qual indefiro o pedido. Ressalto que é possível a realização de juntada de sustentação oral ao próprio processo, nos termos da Portaria GPR 1625 de 29/06/2023. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, a ser realizado na sessão virtual já designada. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora